Tribunal: TJDFT
Processo: 0036231-47.2006.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0036231-47.2006.8.07.0001 APELANTE: AMELIA MARTINEZ GRADIN DE MEDEIROS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo retorna a este Órgão Julgador para Juízo de retratação conforme disciplina o art. 1.030, inc. II, do CPC (id. 72369293). O acórdão objeto de reapreciação foi prolatado em julgamento realizado no dia 1/4/2009 (id. 14542094), quando esta Relatora integrava a 1a Turma Cível deste TJDFT. Uma vez que não mais integro a 1a Turma Cível deste TJDFT, e considerando a prevenção de órgão, art. 81 do RITJDFT, remetam-se os autos à Distribuição para que o processo seja redistribuído entre os integrantes da 1a Turma Cível. Brasília - DF, 24 de junho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora